Tribunal: TJDFT
Processo: 0739303-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REQUISITOS. INSURGÊNCIA. MOMENTO E VIA RECURSAL INADEQUADOS. PRECLUSÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ATO ILÍCITO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ATO ILÍCITO. EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CC. SÚMULA No 54/STJ. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR E PRAZO ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Concedida a tutela provisória, eventual questionamento acerca da inexistência dos requisitos autorizadores de seu deferimento deveria ser veiculado por meio de agravo de instrumento, no prazo recursal estabelecido por lei. Não tendo sido suscitada a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência no momento e no veículo processual adequados, opera-se a preclusão. Mais a mais, proferida a sentença, houve exame do mérito e, tendo sido julgado procedente o pedido autoral, não há mais que se discutir acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas da procedência do pedido autoral.

2. No caso, a autora desconfiou ter sido vítima de fraude e comunicou prontamente o Banco, que somente adotou providências após a concretização das operações bancárias fraudulentas e transcorridos cerca de 15 (quinze) dias do primeiro contato da consumidora, revelando responsabilidade quanto à causação do dano. Não há falar-se, portanto, na excludente de ilicitude consistente em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2.1. O réu não apresentou contestação, tendo sido decretada a sua revelia em sentença.

2.2. Muito embora a revelia não enseje automaticamente e por si só a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não há, no caso, quaisquer elementos probatórios que infirmem a versão da autora.

3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

4. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), o que não ocorre nos autos.

5. Constatado que os empréstimos decorreram de ato ilícito, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a eles, não havendo amparo para que sejam mantidos os descontos sobre a conta corrente da autora.

6. Tratando-se de ato ilícito praticado por terceiro e decorrente da falha na prestação dos serviços bancários, os danos materiais devem ser ressarcidos integralmente à correntista.

7. Os juros de mora dos danos materiais, em se tratando de ato ilícito, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.

8. Na hipótese, foi contratado empréstimo com o banco em nome da autora, mediante fraude, bem como diversas tentativas de pagamento de boletos, em quantias substanciais, e a autora foi compelida a efetuar a troca das senhas de 6 (seis) e de 8 (oito) dígitos por diversas vezes, o que se afigura suficiente para a configuração do prejuízo moral.

9. O quantum a ser fixado deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se adequada a fixação da compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se revelando pertinente a sua redução.

11. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial.

12. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.

13. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada mostram-se proporcionais e razoáveis, tendo em que vista que, além de a ordem ser de fácil cumprimento, os valores se mostram condizentes com as prestações cujo desconto se busca impedir.

14. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.